Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715853-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ASFURY DA COSTA E OUTROS, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, JOSE MACEDO BEZERRA, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042655-61.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos da Contadoria, fixando o valor do débito em R$ 131.679,27 (cento e trinta e um mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). Afirma que, em razão da complexidade na realização dos cálculos, o Juízo a quo deveria determinar a realização de perícia em sede de liquidação de sentença por arbitramento. Diz que a inexistência de cálculos elaborados por perito oficial pode ocasionar o enriquecimento sem causa dos exequentes. Sustenta que, em que pese a ausência de manifestação no momento oportuno quanto à necessidade de liquidação, não pode suportar os efeitos da revelia, uma vez que “nesta fase processual, somente as determinações da decisão que transitaram em julgado devem ser observadas.” Diz, ainda, os cálculos homologados foram elaborados de forma totalmente tendenciosa em favor dos agravados e realizados de maneira diversa do que fora determinado no título judicial exequendo, sendo ultra petita a decisão homologatória. Afirma que, em razão da ofensa à coisa julgada, devem ser elaborados novos cálculos para revisão do valor homologado, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos agravados. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novos cálculos por meio de perícia técnica. Preparo recolhido (ID 16756235 e 16756236). Despacho de ID xxxxx intimando o agravante para se manifestar quanto ao possível não conhecimento das alegações de necessidade de liquidação de sentença. É o breve relatório. Decido. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRECLUSÃO O recurso deve ser parcialmente conhecimento. Isso porque a questão referente à necessidade de liquidação da sentença foi acobertada pela preclusão. Com efeito, uma vez decidida a matéria levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, a matéria referente à necessidade de realização de liquidação por arbitramento foi resolvida por meio da decisão interlocutória de ID 38959207 dos autos de origem. Transcrevo parte da decisão: (...) d) Da necessidade de liquidação de sentença Em relação ao pedido de prévia liquidação de sentença, este não merece ser acolhido, haja vista que a sentença já é liquida, necessitando apenas de elaboração de cálculos aritméticos, na forma do artigo 509, §2o do CPC. (...) Da referida decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento (ID 38959226), que não foi conhecido em razão da deserção, a qual transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ASFURY DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 2013.01.1.167481-9, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. O agravante afirma que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de valores referentes aos expurgos inflacionários. Aduz ter requerido a suspensão do feito e apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o juízo deferido em parte seus pedidos. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. O banco agravante alega, preliminarmente, a inexistência de condições da ação, ante a ilegitimidade do agravado, por não ter demonstrado ser associado do IDEC no momento da propositura da ação coletiva; e a necessidade de sobrestamento do feito, ante a decisão proferida no REsp 1.438.263/SP e nos REs 591.797 e 626.307, além do AGI 722.834. a necessidade de liquidação do julgado e de indicação de perícia técnica. Aduz a ocorrência de excesso de execução ante a incidência de juros de mora desde a citação na ação principal, entendendo que os juros devem ter como termo inicial a citação no cumprimento de sentença; pela não aplicação do IRP; e pela aplicação do índice indevido referente ao mês de fevereiro/89. Por fim, argumenta ser indevida a aplicação da multa do art. 523, §1o do CPC, ante a iliquidez da dívida. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, determinando-se o sobrestamento do feito principal, senão declarando o excesso de execução. Em observância ao artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil, a parte agravante foi intimada para realizar o recolhimento do preparo. A parte agravante deixou transcorrer o prazo em branco (ID. 6365699). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria verificou a ausência do preparo. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. No Código de Processo Civil, o reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária a devida intimação do recorrente para efetuar pagamento em dobro do preparo. Assim, por meio do despacho de ID 6200659, o banco agravante foi intimado para que efetuasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo para que houvesse o regular prosseguimento de seu recurso. Todavia, a parte deixou transcorrer o lapso temporal em branco. Desta forma, ante a ausência de recolhido do preparo pela parte agravante, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Remansosa é a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça quanto ao tema. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais não se justifica unicamente pela derrota no processo, mas também pelas razões que deram causa à movimentação da máquina judiciária. Os apelantes contribuíram para o ajuizamento da ação, uma vez que comercializaram (cessão onerosa de direitos possessórios) os lotes descritos na petição inicial como sendo de sua integral e exclusiva propriedade, quando na verdade não era, fazendo com que os compradores, autores da ação, tivessem que judicializar o caso para a fim de obter a adjudicação dos imóveis. 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. 2. Segundo o art. 1.007 do CPC/2015, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a contemporaneidade entre o recurso interposto e o recolhimento do devido preparo recursal (requisito extrínseco de admissibilidade do recurso), sendo que esta comprovação somente é dispensada nos casos legais de isenção legal listados no §1o do mesmo artigo, dentre os quais se incluem os litigantes que se encontram sob o pálio da justiça gratuita, conforme expressamente autoriza o art. 98, VIII, do CPC. 3. O não recolhimento do devido preparo recursal dentro do prazo estipulado, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, impõe a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto, não conhecendo do apelo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1109050, 20160510107604APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 17/07/2018. Pág.: 300/322) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO RECORRENTE. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça na sentença, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo da apelação "até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A inatividade recursal em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal faz erguer barreira preclusiva que torna defesa a ressuscitação da matéria no agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação. IV. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.1051917, 20150310271423APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 416/422) (destaquei) Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do CPC, visto que não se trata de decisão acerca de tese recursal, bem como já houve oportunidade para que a parte agravante regularizasse seu recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante o reconhecimento da deserção. Intime-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2018 15:18:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador Observa-se, ainda, que as partes não interpuseram recurso e a decisão transitou em julgado. Nesse contexto, resta vedado ao agravante a rediscussão da matéria referente à necessidade de liquidação da sentença exequenda, porquanto acobertada pelo manto da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1247787, 07035803020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de necessidade de liquidação da sentença exequenda. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Passo à análise das demais questões aventadas. 2. ERRO NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: A Contadoria manifestou-se (ID 62117931) sobre a impugnação oferecida pelo executado aos cálculos de ID 57110557. Analisou especificamente as questões suscitadas pelo devedor. Esclareceu que o procedimento adotado para a atualização monetária dos cálculos foi a utilização do índice de correção do mês anterior no mês subsequente. Ressaltou, que caso adotado procedimento diverso, um dos meses acabaria não sendo remunerado, destoando do que foi determinado nos autos e prejudicando os exequentes. Demonstrou que nos cálculos não houve a inclusão de juros remuneratórios. Explicou que a correção de juros demonstrada pelo executado ocorreu somente em relação à diferença no mês devido, em que o depósito teria ocorrido a menor, não importando, pois, na propagação de juros remuneratórios para os meses seguintes. Ratificou os cálculos anteriormente apresentados. Intimado a se manifestar, o executado requereu dilação de prazo, invocando a complexidade técnica da matéria (ID 62629576). Em seguida, peticionou limitando-se a reapresentar o parecer técnico que já havia sido juntado aos autos por ocasião do oferecimento da impugnação aos cálculos (vide ID 60307327 e ID 62978101). Por sua vez, o exequente anuiu com a manifestação técnica e requereu a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria, nos termos da petição de ID 63038010. É o relato. Decido. Inicialmente, vale ressaltar que não houve impugnação ao teor da manifestação técnica da Contadoria (ID 62117931), uma vez que os exequentes anuíram expressamente e o executado, ao ser intimado a se manifestar, limitou-se a peticionar nos autos para requerer a juntada de parecer técnico já apresentado anteriormente, o qual não teve por objeto a análise da manifestação técnica. Além disso, afere-se que a Contadoria demonstrou na manifestação técnica de ID 62117931 a conformidade de seus cálculos, afastando pormenorizadamente cada uma das alegações feitas pelo executado na impugnação de ID 60307325. Face o exposto, rejeito a impugnação (ID 60307325) e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 57110557. Ao executado para realizar o pagamento do débito remanescente, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos. Alega a parte agravante que os cálculos homologados foram elaborados de forma totalmente tendenciosa em favor dos agravados e realizados de forma diversa do que fora determinado no título judicial exequendo. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer, à míngua de provas em contrário. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Contadoria Judicial prestou as devidas justificativas (ID 62117931) quanto à planilha de cálculos juntada ao ID 57110557, explicando que, ao contrário do alegado pelo executado em sua impugnação, não fez incidir juros remuneratórios, estando os cálculos em acordo com a determinação contida nos autos: 8. A correção de juros demonstrada pela parte ocorre somente em relação à diferença no mês devido, em que o depósito teria ocorrido a menor. Não há propagação de juros remuneratórios para os meses seguintes, estando todos os cálculos da Contadoria de acordo com a determinação dos autos. 9. Pelas justificativas expostas, salvo manifestação Judicial em contrário, este Núcleo de Contas mantém os cálculos apresentados. Intimado para se manifestar quanto aos esclarecimentos prestados pela Contadoria, o executado/agravante se limitou a repetir integralmente a impugnação e juntou parecer técnico particular já apresentado anteriormente, deixando de impugnar especificamente a manifestação técnica apresentada pelo órgão auxiliar o Juízo. Além disso, como bem consignado pelo Juízo a quo, a Contadoria demonstrou a conformidade de seus cálculos, afastando pontualmente cada uma das alegações tecidas pelo executado em sua impugnação. Assim, não restando verificado qualquer incorreção nos cálculos realizados pela Contadoria, estes devem prevalecer em relação aos cálculos apresentados pela agravante, uma vez que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por setor tecnicamente especializado e com isenção. Logo, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial exequendo e o executado não apontou em que ponto reside a incorreção alegada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CONFORMAÇÃO AOS LIMITES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. 2. Inviável o acolhimento dos cálculos apresentados pela ré, se neles se utilizou o sistema Price como método de amortização, quando o acórdão liquidando, de forma cristalina, determinou que se substituísse o sistema francês pelo Sistema SAC, livre de anatocismo. 3. A contadoria judicial é órgão imparcial, cujas manifestações são dotadas de presunção de legitimidade, devendo ser respeitadas suas conclusões, se não demonstrado onde reside o equívoco nas contas apresentadas. 4. Se a recorrente centra suas críticas aos cálculos da contadoria judicial na premissa de que a Tabela Price não capitaliza juros, procurando ressuscitar discussão em torno de questão acobertada pelo manto da coisa julgada, suas razões recursais não têm o condão de abalar a presunção da legitimidade do documento elaborado pelo órgão auxiliar do juízo. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249387, 07197180920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO. VALORES EM ABERTO. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. A apelante se insurge contra questões que já foram devidamente analisadas por outras decisões proferidas pelo juízo e, como cediço, na fase de execução e de cumprimento de sentença todas as decisões são agraváveis de modo que a parte deve se insurgir, por meio do instrumento adequado, qual seja, do agravo de instrumento de cada decisão que seja contrária, em tese, aos seus interesses. In casu, em que pese tente se insurgir contra a homologação dos cálculos da contadoria, nessa sede, certo é que, além de estarem preclusos, recai sobre eles certa presunção de veracidade, pois elaborados por terceiro colaborador do judiciário que não tem interesse no litigio, gozando da imparcialidade, a qual não se pode dizer o mesmo dos cálculos elaborados pelas partes, que possuem certa tendência a favorecer seus interesses. O argumento de que o juiz teria agido extra petita não convence, porquanto na fase de execução ou de cumprimento de sentença, o juiz tem um papel mais cooperativo e funcional na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, não lhe sendo podado a promoção de atos de impulso oficial, com fincas a economia e celeridade processual. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1240839, 07041513920188070010, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS. presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Assim sendo, o primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, o que ocorreu no presente caso. 2. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. 3. O trabalho da Contadoria Judicial é realizado justamente do que consta das provas e documentos juntados aos autos, sendo que aquele órgão auxiliar do Juízo se ateve à detida análise realizada junto aos títulos executivos judiciais aos quais se pretendiam executar, mostrando-se corretos os cálculos daquela Contadoria. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para homologar os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. (Acórdão n.1155386, 07137823720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para se manifestarem no prazo legal. Brasília, DF, 2 de julho de 2020 11:35:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador